Tribunal: STF
Processo: AI 582974
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a
   dispositivo da Lei Básica Federal.
        TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA -
   MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E
   DIVISIBILIDADE. Assentando a Corte de origem que a taxa não se
   mostrou específica nem divisível, considerado o contribuinte e o
   imóvel do qual é proprietário, conclui-se pela ausência de
   enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea "a" do
   inciso III do artigo 102 do Diploma Maior, no que afastado o
   tributo.